Tribunal: TJBA
Processo: 8014934-69.2024.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: AÇÃO RESCISÓRIA n. 8014934-69.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público AUTOR: ERICK VASCONCELOS FRANCA DOS SANTOS Advogado(s): ANTONIO JOAO GUSMAO CUNHA REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. CONFUSÃO COM O MÉRITO. ACÓRDÃO QUE DENEGOU A SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. APRESENTAÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. MOMENTO DA APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTAÇÃO. JULGADO RESCINDENDO QUE ENTENDEU PELA INAPLICABILIDADE DO ENUNCIADO DA SÚMULA 266 DO STJ AO CASO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À NORMA DO ART. 926 E 927, IV, DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 343 DO STF. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. UTILIZAÇÃO DA RESCISÓRIA COMO VIA RECURSAL. NÃO CABIMENTO. AÇÃO IMPROCEDENTE. 1. Há de ser examinada com o mérito a preliminar aventada pelo réu de impossibilidade de utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal, pois que se confunde com ele. 2. A ação rescisória tem o seu cabimento limitado aos casos expressamente enumerados no art. 966 do CPC, não encontrando espaço a discussão da interpretação conferida às leis ou da justeza de decisão rescindenda, mas apenas a verificação da ocorrência das causas estabelecidas na referida norma. 3. A leitura do julgado rescindendo evidencia, sem maiores esforços, que não houve flagrante violação à norma do art. 927, IV, do CPC, que obriga aos juízes e aos tribunais a observarem os enunciados das súmulas do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, pois, na situação específica, houve a expressa apreciação sobre o enunciado da Súmula nº 266 do STJ, que dita: “O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público”. Entendeu-se, todavia, pela sua inaplicabilidade nos casos dos policiais militares, que, não possuindo o ato de posse comum aos servidores civis, ingressão na carreira militar pela matrícula no Curso de Formação. 4. O que busca o autor, na presente demanda, é a rediscussão do mérito do mandamus, pela via do juízo rescisório, o que não é possível, face a imprescindibilidade de preservação da coisa julgada e da segurança jurídica. 5. Incidência, no caso, do enunciado da Súmula 343 do STF: “Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”. Ação rescisória improcedente. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por maioria, julgar IMPROCEDENTE a ação, nos termos do voto divergente. Presidente Des. Cássio Miranda Julgador Procurador (a) de Justiça